Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-28.2025.8.11.0096
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-28.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CERAMICA REIS LTDA - CNPJ: 32.759.293/0001-81 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MORA EX RE. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por CERÂMICA REIS LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A., reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário digitalizada) e a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao vencimento antecipado da dívida e à cobrança de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência do original da cédula de crédito bancário compromete a validade do título executivo; (ii) estabelecer se o vencimento antecipado da dívida depende de notificação extrajudicial prévia; (iii) determinar se há abusividade na cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa contratual; e (iv) avaliar se existe ambiguidade contratual a justificar interpretação favorável ao devedor com base no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de cópia digital da cédula de crédito bancário assinada e juntada por advogado, nos termos do art. 425, VI, do CPC, é válida como título executivo, sendo desnecessária a via original, salvo impugnação por adulteração, o que não ocorreu nos autos.

4. O vencimento antecipado previsto em cláusula contratual como faculdade do credor é juridicamente admissível e se concretiza com o ajuizamento da execução, não sendo exigida notificação extrajudicial prévia.

5. A mora contratual, em obrigações líquidas com termo certo, se configura ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, tornando desnecessária qualquer interpelação para constituição em mora.

6. É legítima a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, desde que incidentes sobre períodos distintos e por fundamentos diversos, não configurando bis in idem ou enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A cláusula contratual prevendo multa de 2% por inadimplemento é clara e válida, sendo inaplicável a regra do art. 47 do CDC na ausência de ambiguidade.

8. A higidez formal e substancial do título, aliada à regularidade das cláusulas contratuais, afasta qualquer nulidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter a rejeição dos embargos a execução.

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário digitalizada, quando assinada e juntada por advogado, possui força executiva, nos termos do art. 425, VI, do CPC.

2. O vencimento antecipado da dívida é faculdade do credor e se aperfeiçoa com o inadimplemento, prescindindo de notificação prévia.

A mora ex re autoriza a incidência automática de juros e encargos moratórios.

3. É válida a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, desde que prevista no contrato e respeitados seus limites legais.

4. Cláusula contratual clara e objetiva não enseja interpretação em favor do aderente nos termos do art. 47 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CERAMICA REIS LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Embargos à Execução” opostos pela própria parte recorrente, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a 2a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

294627860),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

O apelante em suas razões (ID.

294627862 - ID de origem 195015993) alega que a sentença deve ser reformada, pois considerou válida apenas cópia digital do título executivo, sem comprovação da titularidade do crédito, que exige apresentação do original devido à natureza cambial do documento.

Sustenta ainda que o vencimento antecipado não pode ser automático, pois a cláusula contratual emprega o termo “poderá”, indicando faculdade e não obrigação, sendo necessário observar o art. 47 do CDC e notificação prévia ao devedor, dada a natureza adesiva do contrato.

Argumenta que é indevida a cumulação de juros remuneratórios com moratórios, pois isso configura dupla penalidade e enriquecimento sem causa da instituição financeira, já havendo multa contratual prevista.

Requer o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam acolhidos, reconhecendo-se a ausência de título executivo, a nulidade do vencimento antecipado e a ilegalidade da cumulação de encargos.

Contrarrazões sob ID. 294627865 - ID de origem 198010792.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de embargos à execução opostos por CERÂMICA REIS LTDA. contra execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A.

A parte embargante alega nulidade da execução, argumentando que não foi juntada a via original do título executivo, mas apenas cópia digitalizada, o que comprometeria a validade do procedimento. Sustenta que a petição inicial da execução é inepta, pois o contrato prevê o vencimento antecipado da dívida apenas como possibilidade, não havendo comprovação de que o credor tenha exercido essa faculdade.

Afirma ainda que não foi realizada notificação extrajudicial informando o vencimento antecipado, o que, segundo a embargante, seria imprescindível. Aduz abusividade na cobrança simultânea de juros remuneratórios e moratórios, além de inexistência de cláusula contratual que autorize a cobrança de multa moratória em caso de vencimento antecipado.

O magistrado de 1o grau afastou a alegação de ausência de título executivo, com fundamento no artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a validade jurídica de documentos digitalizados juntados por advogado. Constatou-se que a cédula de crédito bancário foi apresentada em cópia digital com autenticação de assinatura, o que satisfaz os requisitos legais para validade do título.

Quanto à alegação de que o vencimento antecipado da dívida não foi adequadamente exercido, o juízo entendeu que a utilização do verbo “poderá” na cláusula contratual não afasta a eficácia da previsão, pois, em contratos bancários, é juridicamente admissível que o credor exerça o vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

Em relação à suposta ausência de notificação extrajudicial, o magistrado concluiu que ela é desnecessária, uma vez que a obrigação executada é líquida, certa e com termo definido. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento constitui de pleno direito o devedor em mora, sendo suficiente a inércia no pagamento para configurar o vencimento da obrigação.

O juízo também afastou a alegação de cobrança indevida de juros, esclarecendo que não há irregularidade na cumulação de juros remuneratórios e moratórios, por se tratarem de encargos de natureza distinta.

Por fim, quanto à alegação de ausência de cláusula contratual prevendo multa moratória, o magistrado verificou que a cláusula intitulada “Inadimplemento” prevê expressamente a incidência de multa de 2% sobre o valor devido em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou contratual, o que valida sua cobrança nos termos do contrato firmado entre as partes.

Irresignada, a parte embargante interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ausência de título executivo válido; vencimento antecipado indevido; Alega que a cláusula contratual utiliza o verbo “poderá”, indicando faculdade, exigindo notificação extrajudicial para configurar o vencimento antecipado e por consequência interpretação contratual em favor do consumidor; nulidade da execução sem notificação; vedação à cumulação de juros remuneratórios e moratórios, e, que a multa moratória não pode incidir sobre prestações futuras, por ausência de previsão expressa no título.

Nesse contexto, os embargos à execução são o meio de defesa do executado no processo executivo, com natureza de ação autônoma de conhecimento incidental, permitindo-lhe alegar questões que possam obstar, extinguir ou modificar a pretensão executiva. Destinam-se ao controle da legitimidade e exigibilidade do título executivo, especialmente o extrajudicial, sendo regidos pelo termos do art. 917 e seguintes do CPC.

Argumenta inicialmente o recorrente que, a juntada de mera cópia digitalizada da cédula de crédito bancário não comprova a titularidade do crédito, inviabilizando a execução.

O magistrado afastou a alegação de ausência de título executivo, com fundamento no artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a validade jurídica de documentos digitalizados juntados por advogado, desde que não haja impugnação específica por adulteração, o que não ocorreu nos autos. Constatou-se que a cédula de crédito bancário foi apresentada em cópia digital com autenticação de assinatura, o que satisfaz os requisitos legais para validade do título.

Nesse sentido, a executividade de contrato eletrônico de mútuo firmado por meio digital encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, desde que atendidos os requisitos legais de validade, autenticidade e exigibilidade do título.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015) . QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas . 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual . 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados . 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução . 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

Assim, contratos de mútuo celebrados digitalmente, mediante assinatura eletrônica qualificada ou plataforma idônea que assegure a identificação inequívoca das partes, têm sido reconhecidos pelos tribunais como instrumentos dotados de força executiva, desde que comprovada sua higidez formal e substancial, o que foi feito no caso em tela.

Em sequência, aduz o recorrente que a cláusula contratual inerente à previsão de vencimento antecipado utiliza o verbo “poderá”, indicando faculdade, exigindo notificação extrajudicial para configurar o vencimento antecipado.

Defende também que, sendo contrato de adesão, a cláusula ambígua deve ser interpretada conforme o art. 47 do CDC, em favor do aderente e pugna pela nulidade da execução sem notificação. Afirma que a ausência de notificação extrajudicial sobre a antecipação do vencimento viola o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação.

Argumenta também que a ausência de notificação extrajudicial sobre a antecipação do vencimento viola o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação.

O juízo de 1o grau concluiu que a utilização do verbo “poderá” na cláusula contratual não afasta a eficácia da previsão, pois, em contratos bancários, é juridicamente admissível que o credor exerça o vencimento antecipado em caso de inadimplemento, qual me filio.

Nesse sentido a corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO . TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC) .Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4 . O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC) . 5.O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes . 6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018).

Portanto, não se exige manifestação expressa do credor optando por cobrar a dívida, sendo esse exercício implícito no ajuizamento da ação.

O vencimento antecipado da dívida, ao facultar ao credor a exigência do crédito antes do termo ordinariamente avençado, consubstancia mecanismo de tutela contra os efeitos deletérios da mora do devedor, funcionando como instrumento de preservação da higidez das relações creditícias e resguardando a confiança inerente à boa-fé objetiva.

No âmbito da responsabilidade civil extracontratual, decorre da própria natureza da obrigação reparatória, cuja mora se configura ex re, isto é, independentemente de interpelação judicial, porquanto o inadimplemento já se perfectibiliza no instante em que se consuma o ilícito, ou seja, a inadimplência pelo não atendimento do vencimento, seja ele regular ou antecipado.

Dessa forma:

“DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE E MORA EX PERSONA . TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 1.- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . Cuidando-se de responsabilidade contratual, porém, os juros de mora não incidirão, necessariamente, a partir da citação. 2.- Nas hipóteses em que a mora se constitui ex re, não se sustenta que os juros moratórios incidam apenas a partir da citação, pois assim se estaria sufragando casos em que, a despeito de configurada a mora, não incindiriam os juros correspondentes. 3 .- Quando se tratar de obrigação positiva e líquida, os juros moratórios são devidos desde o inadimplemento, mesmo nas hipóteses de responsabilidade contratual. 4.- Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1257846 RS 2011/0130810-0, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2012 RSTJ vol . 226 p. 483)

Suscita ainda que a cumulação de juros remuneratórios e moratórios gera penalização excessiva e enriquecimento sem causa, havendo apenas multa moratória prevista contratualmente e aduz que a multa moratória não pode incidir sobre prestações futuras, por ausência de previsão expressa no título.

A concomitante exigência de juros moratórios e multa contratual não configura bis in idem ou indevida cumulação de penalidades, porquanto se trata de institutos dotados de natureza jurídica diversa e finalidades complementares.

A multa moratória consubstancia cláusula penal, de índole convencional, pactuada pelas partes como sanção pelo inadimplemento, com caráter coercitivo e indenizatório. Já os juros de mora decorrem
ope legis
da configuração da
mora ex re
, sendo encargos legais incidentes sobre a obrigação principal em virtude do seu descumprimento tempestivo.

O entendimento da corte cidadã entende de igual maneira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA . SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VENDA CASADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO . SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...].
5. "Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência
, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ)." ( AgRg no REsp 1460962/PR, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016) 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022) (g.n).

Assim, ambos incidem legitimamente de forma autônoma, cada qual preservando sua função própria no sistema obrigacional, sem qualquer afronta aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa ou da comutatividade contratual.

Derradeiramente, não há, na hipótese vertente, qualquer ambiguidade contratual que justifique interpretação favorável ao consumidor, uma vez que as cláusulas se mostram claras, objetivas e juridicamente válidas.

Este sodalício entende de igual maneira em caso análogo:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO – REVISÃO DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE – LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MORA MANTIDA – COBRANÇA DEVIDA – TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo mantida a mora em razão da improcedência da ação revisional de contrato, resta evidente a legalidade da cobrança e a liquidez e exigibilidade do título, de modo que a improcedência da ação anulatória é medida que se impõe. (Ap 109175/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)” (TJ-MT - APL: 00321522020088110041 109175/2014, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/12/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2014).

Reconhecida judicialmente a regularidade do contrato e mantida a mora em razão da improcedência da ação revisional, resta evidente a legitimidade da cobrança, bem como a liquidez e exigibilidade do título. Assim, a ação anulatória carece de fundamento, impondo-se sua rejeição em respeito à segurança jurídica e à força vinculante dos pactos regularmente firmados.

Diante do exposto, resta evidente a regularidade formal e material do título executivo, bem como a legitimidade da cláusula de vencimento antecipado e da cobrança dos encargos moratórios, cuja incidência decorre da própria mora ex re, independentemente de notificação.

Inexiste ambiguidade contratual a justificar interpretação em favor da parte embargante, sendo as cláusulas claras, válidas e exequíveis. Ausente vício a macular a execução, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos, em respeito à segurança jurídica e à força obrigatória dos contratos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025